Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. INTERMEDIAÇÃO DE PORTABILIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial. 1.1. Tendo em vista que a autora imputa à ré a responsabilidade pelos danos morais experimentados, em decorrência de falhas na prestação de serviço de intermediação contrato de portabilidade de empréstimo, tem-se por configurada a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2.1. Estando devidamente expostos, na inicial da demanda, os fundamentos pelos quais a parte autora pretende a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, mostra-se desnecessária a realização de audiência para colheita de seu depoimento pessoal. 2.2. Desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de reproduzir áudios de contatos telefônicos, quando observado que os respectivos arquivos se encontram juntados aos autos e disponível para acesso das partes litigantes e do magistrado. Preliminar de cerceamento rejeitada.
3. Estando evidenciada a falha na prestação dos serviços de intermediação da celebração de contrato de portabilidade de mútuo feneratício, levando a autora a contrair novo empréstimo, a ensejar a incidência de outros descontos em seus proventos de pensão, comprometendo parte de sua fonte de subsistência própria e de sua família, tem-se por caracterizados danos de ordem moral.
4. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 4.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Apelação Cível interposta pela ré conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Recurso adesivo interposto pela autora conhecido e provido. Honorários recursais majorados.